Tribunal: TJDFT
Processo: 0721367-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO. AÇÃO MATRIZ REFERENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIRO ADQUIRENTE QUE ALEGA POSSE. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Ação rescisória que busca a desconstituição do acórdão n. 1629604 prolatado pela 1a Turma Cível na ação de Reintegração de Posse n. 0705554-03.2019.8.07.0012, o qual negou provimento à apelação interposta pelo réu daquela ação possessória, Romário Rodrigues da Silva, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para reintegrar na posse do imóvel objeto da disputa possessória a ré desta ação.
2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto a peça de ingresso cumpre minimamente os requisitos legais, contendo causa de pedir e pedido adequados.
3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais. Ademais, a realização do depósito prévio de 5% por ocasião do ajuizamento da ação rescisória, por si só, não caracteriza preclusão lógica, tendo em vista que, independentemente do deferimento do pedido de justiça gratuita, o depósito poderá se reverter em multa a favor do réu nas hipóteses em que a rescisória for julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o valor da causa em ação rescisória deve corresponder, a princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Todavia, havendo discrepância entre o valor da causa originário e o proveito econômico buscado na rescisória, deve prevalecer este último.
5. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.
6. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Analisadas as questões fáticas e as provas apresentadas na ação matriz acerca da posse exercida sobre o imóvel pelas partes daquela demanda, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato.
7. Ação rescisória admitida. Pedidos improcedentes.